Tribunal: TJDFT
Processo: 0710430-41.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710430-41.2023.8.07.0018 RECORRENTE: FLAVIO VIEIRA BUENO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CURSO PREPARATÓRIO DE OFICIAIS. SEGUNDO SARGENTO. ACESSO LIMITADO AOS SUBTENENTES DA ATIVA. LEI N. 12.086/2009. SENTENÇA MANTIDA. 1. A necessidade da produção de prova é submetida à livre apreciação do juiz, na qualidade de destinatário final da prova e albergado pelo seu livre convencimento motivado pelas circunstâncias do caso concreto. O juiz, portanto, deve indeferir a produção de provas inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, conforme preceitua o art. 370 do CPC, sem que seja caracterizado o cerceamento de defesa em face do julgamento de mérito. Preliminar rejeitada. 2. Apenas os subtenentes podem se inscrever em Curso de Preparação para Oficiais do CBMDF, em consagração do princípio da hierarquia. Interpretação que permitisse a participação de outros Praças acarretaria o desrespeito à gradualidade e sucessividade das promoções militares. 3. O art. 79 da Lei 12.086/2009 permanece válido e eficaz, consoante se depreende do teor da decisão 408/2022, do Tribunal de Contas do Distrito Federal, bem como de julgados colacionados deste E. Tribunal de Justiça. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 79 da Lei 12.086/2009, porquanto a turma julgadora teria emprestado interpretação restritiva ao referido dispositivo, limitando a participação no Curso Preparatório de Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CPO/BM) exclusivamente aos subtenentes, com base no princípio da hierarquia e na decisão administrativa no 408/2022 do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Em contrarrazões, o Distrito Federal requer a majoração dos honorários advocatícios (ID 69815244). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao suposto malferimento ao artigo 79, da Lei 12.086/09. Isso porque, a resolução da questão controvertida, com fundamento na legislação local, inviabiliza a apreciação da controvérsia no âmbito da Corte Superior via recurso especial, por força da incidência, por analogia, do enunciado 280 da Súmula do STF. Com efeito, já decidiu o STJ: “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.161.741/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PRETERIÇÃO. COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. LEI FEDERAL COM STATUS DE LEI LOCAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. Segundo a jurisprudência deste STJ, "não é possível a alegação de fato novo exclusivamente em sede de recurso especial por carecer o tema do requisito indispensável de prequestionamento e importar, em última análise, em supressão de instância' (AgRg no AREsp 595.361/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/06/2015, DJe 06/08/2015)" (AgInt no REsp n. 1.375.829/AM, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/6/2019, DJe 25/6/2019). 2. Afasta-se a ofensa ao art. 489, § 1o, I a IV, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 3. "O cabimento do recurso especial pela alínea 'b' do inciso III do art. 105 da Constituição Federal pressupõe que haja a Corte de origem homenageado ato de governo local em detrimento da legislação federal. Inexistente tal fato, impossível viabilizar o processamento do recurso. É a hipótese dos autos, em que em nenhum momento ocorreu tal situação" (AgRg no REsp 1.428.598/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 30/6/2015). 4. No mais, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, bem como exame de legislação federal com status de lei local (Lei no 12.086/2009), providências vedadas em recurso especial, conforme os óbices previstos nas Súmulas 7/STJ e 280/STF. 5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.761.051/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 9/3/2020, DJe de 12/3/2020) (g.n.). No mesmo sentido, veja-se o AREsp 2475656, Relator Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, DJe 30/10/2024. Ainda que tal óbice fosse ultrapassado, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciado 7, da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029